Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-14.2023.8.11.0087
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002051-14.2023.8.11.0087
ORIGEM: VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
RECORRIDO: SANDRA CAVALLI MAZOTTI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE DIRETORA ESCOLAR. GRATIFICAÇÃO D.A.I. E HORAS ADICIONAIS. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. CUMULAÇÃO PERMITIDA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte/MT contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento retroativo das 10 (dez) horas adicionais de remuneração devidas à servidora pública autora, ocupante do cargo de diretora escolar, em razão do aumento de sua carga horária de 30 para 40 horas semanais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a gratificação D.A.I. (Dedicação de Assistência Intermediária) suprime o direito da autora às 10 horas adicionais devidas pelo aumento da carga horária; e (ii) se a legislação municipal específica permite a cumulação da gratificação com o pagamento das horas extras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Municipal no 253/2017 assegura o pagamento de 10 (dez) horas adicionais para servidores que, originalmente, cumprem 30 horas semanais e passam a cumprir 40 horas, como é o caso da autora.
4. A gratificação D.A.I. e o pagamento pelas horas adicionais possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira uma compensação pela dedicação exclusiva ao cargo e a segunda uma compensação pelo aumento da carga horária.
5. A legislação municipal específica prevalece no âmbito local, conforme a autonomia legislativa municipal prevista no art. 30, I, da Constituição Federal, não havendo incompatibilidade entre a Lei Municipal no 253/2017 e a gratificação prevista pela legislação estadual.
6. Ambas as remunerações podem coexistir de forma cumulativa, sem que a gratificação suprimida o direito às horas adicionais, conforme a legislação municipal e o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “1. A gratificação D.A.I. (Dedicação de Assistência Intermediária) e o pagamento de horas adicionais por aumento de carga horária possuem naturezas distintas e podem ser cumuladas, conforme legislação municipal específica”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002051-14.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), SANDRA CAVALLI MAZOTTI - CPF: 032.049.961-82 (APELADO), CARLA CRISTINA BIANCONI - CPF: 045.927.509-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024